Tribunal: TJSP
Processo: 1009572-12.2024.8.26.0037
Classe: Apelação Cível / Empréstimo consignado
Órgão julgador: Anna Paula Dias da Costa
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-04-21
Data de publicação: 2025-04-21

Ementa:
EXTINÇÃO PROCESSUAL. Ação de repactuação de dívidas. Indeferida a gratuidade judiciária ao demandante e determinando o pagamento das custas iniciais. Autor que quedou-se inerte, nada alegou ou requereu. Processo extinto com determinação de recolhimento das custas processuais. Pagamento devido, nos termos do Enunciado 13, do Comunicado CG no 424/2024. Precedentes. Sentença mantida. RECURSO

Ementa:
EXTINÇÃO PROCESSUAL. Ação de repactuação de dívidas. Indeferida a gratuidade judiciária ao demandante e determinando o pagamento das custas iniciais. Autor que quedou-se inerte, nada alegou ou requereu. Processo extinto com determinação de recolhimento das custas processuais. Pagamento devido, nos termos do Enunciado 13, do Comunicado CG no 424/2024. Precedentes. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO.